Tribunal: STF
Processo: ADI 7075
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS - SINDISIDER. ENTIDADE SINDICAL DE SEGUNDO GRAU. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visem a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir argumentação específica ou suficiente para impugnar os fundamentos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil.



    2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou o entendimento de que a legitimidade para o ajuizamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade por parte de confederações sindicais (art. 103, IX, da Constituição Federal) alcança apenas as entidades sindicais de terceiro grau, não reconhecida legitimidade a federações sindicais ou sindicatos nacionais. Precedentes.



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.